Tribunal: TJPA
Processo: 0063722-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063722-60.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA TERCIA AVILA BASTOS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2. Rejeição do pedido de sobrestamento do feito baseado em distinção de matéria em relação ao julgamento do RE 1.072.485 pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias, destacando-se a não similitude com o objeto dos presentes autos.

3. Clarificação de que a jurisprudência aplicável ao caso foi adequadamente mencionada e seguida conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.459.779/MA, Tema Repetitivo nº 881, e pelo entendimento prevalente neste Egrégio Tribunal, não havendo distinguishing para afastar o precedente vinculante.

4. Ratificação do entendimento que a utilização dos embargos de declaração é suficiente para prequestionamento da matéria, conforme art. 1.025 do CPC, estando os dispositivos legais pertinentes considerados incluídos no acórdão, independentemente da admissão ou rejeição dos aclaratórios.

5. Discussão acerca da sucumbência recíproca e aplicação do art. 85, § 11, do CPC, decidida com base na jurisprudência do STJ, Tema Repetitivo nº 1.059, evidenciando a inaplicabilidade do dispositivo em caso de provimento total ou parcial do recurso.

6.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS E DO ESTADO DO PARÁ E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos e pelo Estado do Pará contra o Acórdão de ID 14689329 que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela primeira, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar que cada um dos litigantes esteja obrigado a arcar com a verba honorária do patrono da parte adversa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em seus aclaratórios, Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos defende a necessidade de sobrestamento do feito na esteira do determinado pelo Exmo. Ministro André Mendonça no âmbito do RE 1.072.485 (ID 14811206).

Afirma que o Acórdão embargado teria sido omisso ao contrariar a atual jurisprudência dos tribunais superiores, no sentido de que o adicional de férias possui natureza indenizatória e, portanto, não é hipótese de incidência do IRPF e outras espécies tributárias.

Por fim, busca o prequestionamento do arts. 7º, inciso XVII, 39, § 3º, 153, inciso III e § 2º, da Constituição Federal, arts. 43, § 2º, e 97, inciso III, do Código Tributário Nacional, e art. 116, inciso VI, Lei Complementar Estadual nº 57/2006.

O Estado do Pará, de seu lado, suscita e existência de obscuridade e omissão no julgado, pois não analisou os fundamentos que foram utilizados pelo juízo de primeiro grau para a condenação exclusiva da embargada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nem se pronunciou quanto à majoração destes em sede recursal (ID 15024065).

Somente o Estado do Pará ofertou suas Contrarrazões (ID 15068819).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Virtual.

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, no tocante ao pleito da embargante Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos de sobrestamento do feito por força da determinação do Exmo. Ministro André Mendonça no âmbito do RE 1.072.485, imperioso destacar que a matéria em discussão no referido recurso extraordinário é a legitimidade da incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, sendo inequívoca a ausência de similitude com o objeto do presente feito, razão pela qual rejeito o pedido em comento.

Relativamente à omissão alegada, por suposta contrariedade à atual jurisprudência dos tribunais superiores, registre-se que “a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
[1]
.

Nessa toada, ressalto que restou devidamente consignado no voto deste Relator que a pretensão da autora, ora embargante, vai de encontro à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.459.779/MA (Tema Repetitivo nº 881) e ao entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, não tendo sido identificado nenhuma hipótese de
distinguishing
a afastar a incidência do referido precedente vinculante
(art. 927, inciso III, do CPC
[2]
).

Quanto ao prequestionamento, com o propósito de interposição de recursos para os Tribunais Superiores, salienta-se que a oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria (prequestionamento ficto), considerando-se incluídos no Acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante, independente da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios (art. 1.025 do CPC).

Por fim, concluo que também não merecem acolhimento as alegações do Estado do Pará de que o julgado embargado teria incorrido em obscuridade e omissão no que concerne aos honorários advocatícios, uma vez que foram devidamente explicitadas as razões pelas quais restou configurada a sucumbência recíproca, sendo incontroverso que “não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS E DO ESTADO DO PARÁ E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.

[2]
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...)

Belém, 09/05/2024